Tribunal: TJPA
Processo: 0804699-68.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804699-68.2022.8.14.0000

RECORRENTE: NAZARE DA LUZ MONTEIRO, MANOEL DE JESUS MONTEIRO

RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho da Magistratura é de 05 dias, nos termos do art. 28, VII, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. A contagem do prazo deve seguir o disposto na Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, segundo a qual os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

3. Recurso apresentado fora do quinquídio legal. Intempestividade manifesta.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO.

PROCESSO Nº: 0804699-68.2022.8.14.0000.

RECORRENTES: NAZARÉ DA LUZ MONTEIRO.

MANOEL DE JESUS MONTEIRO.

ADVOGADOS: FRANCISCO OTÁVIO DOS SANTOS PALHETA JÚNIOR – OAB/PA 12.722.

FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617.

RECORRIDA: DECISÃO DA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA.

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

R E L A T Ó R I O

NAZARÉ DA LUZ MONTEIRO
e
MANOEL DE JESUS MONTEIRO
interpuseram
RECURSO ADMINISTRATIVO
perante este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça do TJPA, que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo.

Em suas razões, alegam que através da presente representação visaram o impulso do feito nº 0002045- 75.2004.8.14.0015, o qual se encontrava no gabinete da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, sem movimentação processual, desde meados de dezembro de 2019, sendo que a referida demanda foi ajuizada em 2004 e ainda se encontra longe de finda, em razão da morosidade e desídia do referido juízo representado em conduzir o aludido processo.

Alega que as razões apresentadas pelo Juízo para justificar a morosidade não merecem prevalecer, porque não são capazes de justificar a razão pela qual o processo tramita por mais de 18 (dezoito) anos sem solução. Afirma que o Juízo representado é omisso e deve ser adequadamente repreendido e responsabilizado por sua omissão.

Em ID n. 8941690, pág. 27-28, a Sra. Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça recebeu o recurso e o encaminhou a este Conselho de Magistratura.

Mais adiante, à pág. 29 consta Certidão indicando a intempestividade do recurso.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prefacialmente cumpre dizer que o recurso não deve ser conhecido, eis que não atende aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, porquanto é intempestivo.

Com efeito, o prazo para a interposição do procedimento em questão para este Conselho é de 05 dias, nos termos do art. 28, VII, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no
prazo de 5 (cinco) dias
: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)

(...)

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018) – grifo nosso

Outrossim, a contagem do prazo em questão também deve seguir o disposto na Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, segundo o qual os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme se verifica:

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º
Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo
.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

Destarte, na presença de lei federal que regule o assunto, afasta-se a aplicação supletiva e subsidiária do CPC, conforme estabelecido em seu art. 15, não se observando a contagem de prazo processual em dias úteis prevista no art. 219 do referido diploma legal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS. DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.

I – A Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, § 2º).

II – Esse é o modo pelo qual o CNJ – sabidamente órgão que julga processos administrativos, portanto submetido aos ditames da Lei n. 9.784/99 – realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias: continuamente, considerando-se na contagem os dias não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

III – Recurso Administrativo não conhecido, por intempestivo.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005152-63.2017.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 32ª Sessão Virtual - j. 07/03/2018).

No caso em tela, constata-se que os recorrentes e seus advogados tomaram ciência da decisão em 11/03/2022, por meio de publicação no DJe daquela data.

Além disso, foram devidamente intimados via PJeCOR (intimações 144163 e 144165), tendo tomado ciência de forma expressa em 21/03/2022, conforme informação constante no sistema.

Por via de consequência, inaugurado o prazo recursal em 22/03/2022, terça-feira, este expirou em 28/03/2022, segunda-feira, entretanto o apelo foi interposto em 30/03/2022, conforme consta em ID. n. 8941690, pág. 26.

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso por intempestividade, segundo a regra de contagem de prazo processual prevista no art. 28, VII, b do Regimento Interno deste E. TJ, o qual está em consonância ao previsto no art. 66 da Lei n. 9.784/99.

É como voto.

Data e assinatura pelo sistema.

DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 25/08/2022